Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. LIMITAÇÃO. PORTARIA 08/2016 DA VEP. IMPOSSIBILIDADE DE VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. VIOLAÇÃO A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
I. O direito de visita aos condenados, previsto no art. 41 da LEP, não se reveste de natureza absoluta, pois esse mesmo dispositivo igualmente prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, desde que devidamente fundamentada, e de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
II. Deve ser assegurado o direito de visita de familiar ao interno, se ausentes dados concretos que justifiquem a vedação, pois melhor se harmoniza com a ressocialização e manutenção do convívio familiar.
III. O artigo 7o da Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais afronta claramente o direito do condenado de restabelecer o convívio familiar assegurado na Constituição Federal, bem na Lei de Execuções Penais.
IV. Recurso conhecido e provido.